Tribunal: STF
Processo: ARE 1410596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – VÍCIO DE JULGAMENTO – ACOLHIMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PENSIONAMENTO MENSAL – PRECEDENTES. 1. O princípio da demanda restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da causa de pedir propostos pelos litigantes, vedado o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra, extra ou ultra petita. 2. Em se tratando de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é imprescindível a análise da ilicitude da conduta, da ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conjuntamente com os atos praticados pelo agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, à luz do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Comprovado nos autos a culpa do condutor do veículo no advento do acidente de trânsito, bem como que a não obediência ao sinal de parada obrigatória foi preponderante para o óbito do outro condutor, deve ser confirmada a sentença que reconheceu preenchidos os requisitos do dever de indenizar. 4. Segundo o STJ, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). 5. Na hipótese de morte do genitor, caso não comprovado que exercia trabalho remunerado regular, o pensionamento mensal devido ao filho é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que este complete 25 (vinte e cinco) anos de idade. 6. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente